Tribunal: TJSP
Processo: 1021527-42.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Notificação prévia que incumbe ao próprio órgão que administra esse banco de dados, não ao credor (art. 14 da Lei no 9.492/1997 e Súmula 359 do

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Notificação prévia que incumbe ao próprio órgão que administra esse banco de dados, não ao credor (art. 14 da Lei no 9.492/1997 e Súmula 359 do STJ).
3. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012909
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021527-42.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CLAYTON
LUIZ BAHNIUK, é apelada COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021527-42.2020.8.26.0114 - Voto no 7036 – DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021527-42.2020.8.26.0114
Apelante: Clayton Luiz Bahniuk
Apelado: Companhia de Gás de São Paulo COMGÁS
Comarca: Campinas
Juiz(a): Renato Siqueira De Pretto
Voto no 7036
Apelação. Ação de indenização por dano moral. Sentença de
improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão
controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento
antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Notificação prévia que incumbe ao próprio órgão que
administra esse banco de dados, não ao credor (art. 14 da Lei
no 9.492/1997 e Súmula 359 do STJ).
3. Sentença mantida, com majoração de honorários
advocatícios. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação de indenização por dano moral e condenou a parte autora ao
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por
cento) do valor da causa (fls. 214/216).
O autor, ora apelante, pleiteia a anulação da sentença para.
Sustenta, em síntese, que: (a) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide; (b) a ré não apresentou qualquer prova de suas alegações; (c) o autor não recebeu
qualquer notificação prévia dos protestos a serem realizados, tendo em vista que estas
foram enviadas para o número errado, ressaltando-se que esta informação foi fornecida
pela ré (fls. 219/226).
Contrarrazões a fls. 233/246.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021527-42.2020.8.26.0114 - Voto no 7036 – DS
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento de
defesa por falta de dilação probatória, tendo em vista que o feito está instruído com os
documentos necessários ao deslinde da causa e que as questões fáticas foram
suficientemente esclarecidas nos autos, de modo que se mostra adequado o julgamento
antecipado, consoante dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não se
olvidando que o magistrado é o destinatário das provas.
2. O autor, em sua petição inicial, relata que descobriu
negativação em seu nome junto ao 1o, 2o e 2o Cartório de Protestos na Comarca de
Campinas (fls. 14/27). Contudo, aduz que jamais recebeu avisos de protestos e que as
cartas foram enviadas para o número errado.
É incontroverso nos autos o inadimplemento pelo autor das
faturas de consumo de gás, que deram ensejo aos protestos questionados (fl. 75). O
inconformismo do autor cinge-se à responsabilidade da ré pelo encaminhamento da prévia
notificação antes da realização do protesto, considerando que as comunicações foram
enviadas para o endereço errado (fls. 23/26).
Tal como apontado pela sentença, “a suposta falta de prévio
encaminhamento das faturas não desobrigava o autor do pagamento do débito pelos
serviços de fornecimento de gás que lhe estavam sendo prestados, inclusive porque
poderia ter pleno acesso on-line às citadas faturas, conforme se depreende dos
documentos por ele próprio encartados” (fl. 216).
Tampouco se constata irregularidade na conduta da ré
fornecedora, nos termos do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, pois a
responsabilidade por tal notificação incumbe ao Tabelionato de Protesto, nos termos do
artigo 14 da Lei no 9.492/1997 e Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021527-42.2020.8.26.0114 - Voto no 7036 – DS
4
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte ré para 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo
85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator